Tribunal: TJBA
Processo: 8005605-49.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8005605-49.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

EMBARGADO: DIEGO GARCIA HAYE

Advogado(s)
:
MARIA PAULA GARCIA HAYE, DIEGO ANTONIO PARADA HAYE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE “OMISSÕES” NO JULGADO
.
AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

ALEGAÇÃO DE

OMISSÃO NO JULGADO, ACERCA DA APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS ATUARIAIS PARA COMPROVAR O AUMENTO DA SINISTRALIDADE E ELEVAÇ
Ã
O DOS CUSTOS MÉDICOS.

PROVA UNILATERAL. RELATÓRIOS PRODUZIDOS A PARTIR DE DADOS FORNECIDOS PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.

CLÁUSULA SINISTRALIDADE VÁLIDA. PRECEDENTE STJ. APLICADO. ABUSIVIDADE DO ÍNDICE. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DESEQUILÍBRIO. EMBARGOS DESACOLHIDOS

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos de apelação n.

8005605-49.2023.8.05.0103
, em que são litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante expendidas.

Data do sistema.